Tribunal: TJDFT
Processo: 0709038-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEIS PENHORADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO PARTICULAR. PROMESSA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL NÃO CUMPRIDA. DAÇÃO NÃO REGISTRADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DO REGISTRO DA PENHORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro e acolheu a impugnação ao valor da causa para fixar em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
2. Não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a oitiva de testemunhas, posto que o juízo a quo manifestou-se claramente quanto à desnecessidade da prova ao afirmar que o acervo documental constante dos autos era suficiente para promover a reconstrução fática e permitir o julgamento do feito. E dever do juiz indeferir a produção de prova desnecessária, sobretudo quando a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, sem que isso represente ofensa ao direito de defesa, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.
3. De acordo com o artigo 674, do CPC, pode opor embargos de terceiro o terceiro proprietário ou possuidor que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Na hipótese dos autos, verifica-se que o instrumento particular de confissão de dívida e promessa de dação em pagamento que a embargante apresentou não constitui prova da transmissão da posse ou propriedade, nem qualquer direito incompatível com o ato constritivo.
4. O valor da causa deve ser o valor do proveito econômico, isto é, compatível com a penhora que se pretende desconstituir. Na hipótese, o valor que constou na averbação da penhora, mostra-se adequado como valor da causa.
5. Apelação parcialmente provida.